Tribunal: TJDFT
Processo: 0721014-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721014-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE PEREIRA DA LUZ, ADRIANA BAYEH DE RESENDE VALLS, ALBA ROSANE ARAUJO SOARES, CARMELINA NETA CARVALHO RODRIGUES, CAROLINA QUEIROZ DA MATA, CREIDELUSE DIAS CRUZ, GABRIELA NOVAIS SOARES VELOSO, JOSE ARILTON DE SOUZA PAIVA, JUCILENE FERREIRA ARAUJO, JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, RAPHAEL FARIAS DE BRITO, ZELIA MARIA BRANDAO AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E S P A C H O Intime-se para a apresentação de contrarrazões ao agravo interno, na forma do que dispõe o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator